Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
D E S P A C H O A advogada da credora Sara Rons Lamor Pinheiro Magalhães, OAB/DF 37.089, formulou pedido de suspensão do presente precatório em razão do nascimento de seu filho, em 25/06/2020. O artigo 313, §6o do CPC assegura a suspensão do processo por 30 (trinta) dias quando a advogada é a única patrona nos autos, o que ocorre na espécie. No entanto, observo que o referido prazo de suspensão processual transcorreu sem que tivesse prejuízo à patrona e à parte por ela representada, pois não houve a realização de atos processuais no período. Isto posto, considero prejudicado o pedido de suspensão processual. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto